Tribunal: TJDFT
Processo: 0747020-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747020-05.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABUJANRA &amp; BARUFI LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ABUJANRA &amp; BARUFI LTDA. (ID 45201276) contra sentença (ID 45201261) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento de liquidação de sentença ajuizado pela recorrente em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. No ato de interposição do recurso, o recorrente se limitou a colacionar aos autos a guia de recolhimento de custas e o respectivo comprovante de pagamento, conforme se verifica nos documentos de IDs 147941957, 147941958 e 147941959 (autos de origem), fazendo a juntada das razões recursais somente depois de intimado, consoante certidão de ID 150215925 (autos de origem). Pois bem. O Código de Processo Civil é claro e expresso ao dispor sobre o prazo para interposição de recurso, bem como acerca da necessidade da comprovação do respectivo preparo no ato de interposição, sob pena de deserção. Vejamos as disposições dos artigos 1.003 e 1.007, ambos do Código de Processo Civil: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] Como visto, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, acrescentando-se, consoante a norma do art. 219, o cômputo em dias úteis, devendo o recorrente, no ato de interposição comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. No caso em exame, verifica-se que, a sentença de ID 45201261 foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 19.01.2023, sendo publicada no dia útil subsequente, consoante certidão de ID 147408988 (autos de origem). No dia 30.01.2023, o autor/apelante fez a juntada da guia de custas e do respectivo comprovante de pagamento, conforme se verifica nos documentos de IDs 147941957, 147941958 e 147941959 (autos de origem). Contudo, somente no dia 23/02/2023, após ser intimado pelo Juízo a quo (ID 150215925 - autos de origem), o recorrente trouxe aos autos as razões de apelação, consoante se verifica no documento de ID 150224282 (autos de origem). Da análise dos fatos, constata-se que as razões de apelação foram juntadas pelo recorrente após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, caracterizando-se como intempestivo o recurso, pois apresentado fora do prazo legal, que se findou no dia 13.02.2023. Assim, impõe-se o reconhecimento da intempestividade recursal, bem como da ocorrência de preclusão consumativa, pois a parte não poderia deixar para depois a juntada das razões de apelação, as quais deveriam ter sido apresentadas juntamente com o respectivo preparo, no ato de interposição do recurso, que, no caso, ocorreu no dia 30.01.2023. Sobre o tema da preclusão, ensina Cândido Rangel Dinamarco: Ocorrida uma preclusão, já não poderá a parte realizar eficazmente o ato a que tinha direito, nem exigir do juiz os atos que antes poderia exigir. 7 Com isso, ela é um dos grandes responsáveis pela aceleração processual. Segundo as circunstâncias em que ocorre, a preclusão será: a) temporal, quando decorre do decurso do prazo sem a prática do ato que a parte tinha o poder ou a faculdade de realizar; b) lógica, que é a consequência da prática de um ato incompatível com a vontade de exercer a faculdade ou poder; c) consumativa, pelo exercício da própria faculdade ou poder; d) mista, ocorrente quando presentes cumulativamente dois fatos, que são o decurso do tempo e o prosseguimento do processo (Liebman). 8 (in Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 7a ed., São Paulo: Malheiros, 2017, pág. 529). Verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa, vez que a parte autora perdeu a faculdade de apresentar as razões de apelação por já ter praticado o ato de interposição do recurso, que não pode ser feito parceladamente. Ademais, é cediço que a impugnação específica do recurso se caracteriza como pressuposto de admissibilidade, cabendo ao recorrente fundamentar o seu inconformismo de forma delimitada, trazendo nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão, consoante previsto no art. 1.010 do CPC. No caso, tem-se que não se trata de mera protocolização errônea da referida peça, senão de má formação do recurso, circunstância que impede o processamento do apelo tanto por ser intempestivo como por ausência de regularidade formal. Por tais fundamentos, não conheço do recurso, nos termos estabelecidos pelos artigos 932, III, 1.003, § 5o, 1.007, caput, e 1.010, todos do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador